Tribunal: STF
Processo: AI 118045
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- Recurso extraordinário na alínea c, do artigo 119, III, da Constituição Federal. Cobrança de ICM sobre a venda do minério “bentonita”. Alegação de inconstitucionalidade do ato do governo local, por invadir competência tributária da União, no pertinente à cobrança do Imposto da União sobre Minerais. Decisão recorrida que formou elementos de convicção, levando em consideração aspectos fáticos e probatórios. Argüição de inconstitucionalidade que não se reveste de razoabilidade (Súmulas 279 e 285). 
Agravo regimental improvido.